Tribunal: TJBA
Processo: 0526307-86.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0526307-86.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: IGOR PURIDADE CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS PELAS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA EMPREGADA DE FORMA VELADA. OBJETIVO DE DESPERTAR O TEMOR DA VÍTIMA ALCANÇADO. CRIME CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 582 DO STJ E DO TEMA REPETITIVO 916 DO STJ. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. REFORMA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Igor Puridade Cruz, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face da Sentença de ID 67168769 que, julgando procedente a pretensão acusatória deduzida, o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput, do Código Penal, e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 370 (trezentos e setenta) dias-multa, valorado em 1/2 (metade) do salário-mínimo mínimo vigente quando do fato, a ser atualizado desde então pelo INPC/IBGE ou equivalente oficial. Ao final, concedeu-lhe o direito ao recurso em liberdade.

2.
Inicialmente, busca o Recorrente, pela presente via, a absolvição do crime de roubo, argumentando que a prova apresentada é insuficiente para justificar a condenação. No entanto, a alegação não se sustenta.

3.
Ao exame dos elementos de convicção amealhados, verifica-se, apesar do esforço argumentativo da douta Defesa, que as provas produzidas a partir da prisão em flagrante, corroboradas em juízo, são aptas para a formação do convencimento judicial.

4.
Consoante o art. 157,
caput
, do CP, o tipo penal do roubo refere-se a: “
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
”.

5.
No presente caso, conforme relato da vítima, houve a subtração de um aparelho celular. Esse relato é corroborado pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 67168603, fl. 17), que documenta a apreensão de um celular Samsung, modelo SM-J120H/DS, e pelo Auto de Entrega (ID 67168603, fl. 18), que confirma a devolução do aparelho celular à vítima.

6.
A grave ameaça, por sua vez, restou demonstrada na declaração da vítima, ao afirmar que o réu, ao dar voz de assalto, fez menção de estar armado, colocando a mão por baixo da blusa. Temendo pela sua segurança, ela entregou o aparelho celular.

7.
Cumpre ressaltar que, tratando-se de crime contra o patrimônio, a palavra da vítima detém especial relevância probatória, conforme aduz o Superior Tribunal de Justiça (
STJ AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.).

8.
No presente caso, a declaração da vítima, prestada de forma clara, coesa, segura e sem contradições, está em plena consonância com os depoimentos das testemunhas e com os demais elementos probatórios colhidos durante a instrução e o inquérito policial.

9.
Esses elementos corroboram, com a margem necessária de segurança jurídica, a versão acusatória relativa à prática do crime de roubo na modalidade simples.

10. Importa destacar que não há qualquer evidência nos autos de que uma arma tenha sido utilizada no momento do crime. A própria vítima, conforme mencionado, relatou que não viu
arma e que se sentiu ameaçada apenas pela menção do réu de estar armado.

11. Embora não subsista prova da utilização da arma durante o roubo, ela foi encontrada na posse do réu pela Polícia Militar. Aproximadamente uma hora após a prática do delito, o réu estava pilotando uma moto na contramão quando foi abordado e revistado pela guarnição que, então, encontrou a arma. Esse fato levou à prisão em flagrante do réu. Essa situação ensejou a denúncia do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, conforme o art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.

12.
Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, tanto a materialidade
quanto a autoria delitiva foram devidamente comprovadas. A apreensão da arma de fogo foi documentada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 67168603, fl. 17), que descreve a apreensão de um revólver calibre 32, marca ROSSI. Ademais, o Laudo de Exame Pericial (ID 67168667) confirmou que a arma apreendida possuía potencial lesivo, estando apta a realizar disparos.

13.
Além disso, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu confirmam que foi encontrado com ele um revólver calibre 32, além de dois aparelhos celulares, sendo um deles posteriormente identificado como pertencente à vítima.

14.
Ressalta-se que a condição funcional dos depoentes não compromete o valor probatório de suas declarações, conforme a orientação consolidada pelos Tribunais Superiores, que atesta a plena idoneidade dos depoimentos prestados em juízo por policiais. (STJ AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

15.
Destarte, a materialidade e autoria da prática dos crimes de roubo simples e de porte ilegal de arma de fogo restam devidamente demonstradas.

16.
Quanto ao pedido de absolvição por ausência de tipicidade relacionado ao art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, o Apelante argumenta a falta de prova do dolo, sustentando que, para caracterizar o porte ilegal de arma de fogo, não é suficiente que o agente seja encontrado com a arma. É necessário demonstrar que o agente tinha a intenção de mantê-la para si na via pública.

17. O pleito defensivo, contudo, carece de fundamentação, pois o entendimento pacífico e reiterado do Superior Tribunal de Justiça indica que o porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta (
RHC n. 102.406/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 15/10/2018).

18.
A análise da prova também evidencia que o pedido de desclassificação do crime de roubo para furto tentado não merece acolhimento. Consoante evidenciado pela vítima, o réu, ao dar voz de assalto, fez menção de estar armado, colocando a mão por baixo da blusa. Temendo pela sua segurança, ela entregou o aparelho celular.

19.
No caso exposto, apesar de não existir prova segura de que o réu tenha utilizado uma arma de fogo para intimidar a vítima, a grave ameaça foi empregada de forma velada, atingindo o seu objetivo ao despertar o temor da ofendida. Nesse sentido, observa-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
STJ AgRg no HC: 597225 SC 2020/0173174-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021.

20.
Quanto ao reconhecimento da tentativa, não é aplicável no presente caso. Trata-se de um roubo consumado, pois o aparelho celular da vítima foi efetivamente entregue ao Apelante, que, em seguida, se evadiu do local. O objeto foi recuperado quase uma hora depois pela guarnição policial, ainda em posse do réu.

21.
No contexto delineado, houve nítida
inversão da posse dos bens
, no momento em que a vítima, após ser amedrontada, entregou ao Apelado seu pertence. Nessa ocasião, portanto, o bem saiu da posse da ofendida e moveu-se para a posse do réu.

22.
Ocorrendo a inversão da posse de um bem, ainda que por breve tempo, com esteio no teor enunciado da Súmula nº 582 do STJ
[1]
, consuma-se o crime de roubo, independentemente da configuração de posse mansa ou desvigiada.

23. Sobre a temática, deve-se observar a tese fixada pelo STJ com a apreciação do Tema Repetitivo 916: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
” (STJ REsp n. 1.499.050/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 9/11/2015).

24.
Por fim, o Recorrente pede a redução da reprimenda aplicada ao crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 para o montante de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

25.
Em relação ao crime de roubo, a pena base foi fixada no mínimo legal. A atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, conforme disposto na Súmula 231 do STJ. Na ausência de outras atenuantes, agravantes, majorantes ou minorantes, a pena foi mantida inalterada ao final.
Por sua vez, a pena do delito de porte ilegal de arma de fogo restou definida em 06 (seis) anos de reclusão e 360 dias-multa, convalidando-se definitivamente ao final.

26.
No contexto descrito, assiste razão ao Apelante quanto à necessidade de revisão da dosimetria quanto ao crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03. Isso porque a pena base foi fixada no limite máximo legal, apesar de apenas uma circunstância judicial ter sido considerada negativamente pelo Magistrado.

27.
Contudo, uma análise detalhada dos autos revela que nem mesmo a circunstância judicial desvalorada possui uma fundamentação idônea. O Juízo de primeira instância justificou o agravamento da pena de forma genérica e desconexa com os fatos provados no processo, alegando que: “
a culpabilidade agrava a pena, pois, ao que tudo indica, a arma tinha a finalidade de contribuir para a consumação ou impunidade de outro(s) crime(s)
”.

28.
De acordo com os depoimentos colhidos, o Apelante não fez uso da arma durante o roubo. A própria vítima confirma que em nenhum momento viu a arma, apenas observou o réu fazer menção de que estava armado.

29. Tampouco há elementos que apontem a utilização da arma em outros crimes, tratando-se, portanto, de uma mera suposição do Magistrado, incabível para a exacerbação da reprimenda. Portanto, não é justificável o agravamento da pena base com esteio na hipotética utilização da arma para consumar ou garantir a impunidade de outros crimes.

30. Diante da ausência de fundamentação concreta para desvalorar a culpabilidade do réu e na falta de outras circunstâncias judiciais negativas, a sanção, na primeira fase, do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, deve ser fixada no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

31.
Quanto ao valor unitário dos dias-multa, o Juízo de Primeira Instância fixou-o em 1/2 do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser atualizado desde então pelo INPC/IBGE ou equivalente oficial. No entanto, não foi apresentada fundamentação para a determinação de uma fração superior ao mínimo legal. Portanto, fixa-se o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

32. Ao final, somando-se as penas, na forma do art. 69 do CP, dos crimes de roubo e de porte ilegal de arma de fogo, a pena resta fixada em 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30
(um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época do fato. Mantem-se, por fim, inalterado, o direito ao recurso em liberdade.

33. Parecer Ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

34.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0526307-86.2018.8.05.0001 da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo o Apelante o Igor Puridade Cruz e Apelado Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele dar parcial provimento, nos termos do voto.

[1]
STJ Súmula 582.

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.